Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707141-24.2018.8.07.0003 RECORRENTES: IVONETE MARTINS DE CARVALHO, JAIRO MARTINS DE CARVALHO, NAISSARA ARAUJO RAMALHO DE CARVALHO, ESPOLIO DE JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO REPRESENTANTE: IVONETE MARTINS DE CARVALHO RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO GONCALVES FIGUEREDO RIBEIRO, ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA, FATIMA MARIA DA SILVA CEDRO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS RECURSAIS PAGAS. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. 1. A alegação dos apelantes de que não podem custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento não exclui a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência nem reduz o valor dos honorários advocatícios já arbitrado no mínimo legal. A situação de hipossuficiência, quando configurada, apenas protrai a eficácia da condenação, o que não deve ocorrer na espécie, porque os apelantes não requereram gratuidade judiciária nem apresentaram declaração de pobreza, além de terem efetuado o pagamento das custas recursais. 2. Ainda que fosse deferida a gratuidade judiciária em sede de apelação, os efeitos da concessão do benefício não retroagiriam para alcançar a condenação proferida na sentença. A possível hipossuficiência do devedor é questão que encontra seus limites na capacidade patrimonial do devedor, a ser aferida na eventual fase do cumprimento de sentença condenatória. 3. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 232, 257, 509, 524, todos do Código de Processo Civil, e 98 da Lei 1.060/1950, alegando que são hipossuficientes, e, portanto, não têm condições de arcarem com o pagamento das verbas sucumbenciais. Pleiteiam, assim, a exclusão das aludidas verbas. Por fim, afirmam que recolhem as custas recursais somente para evitar a deserção. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Heribaldo Macêdo, OAB/DF 3.675. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 232, 257, 509, 524, todos do Código de Processo Civil, e 98 da Lei 1.060/1950, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não poderia prosseguir, porque a turma julgadora concluiu que os recorrentes não requereram a gratuidade judiciária nem firmaram declaração de hipossuficiência, e, ainda, “efetuaram o pagamento das custas recursais, o que representa ato incompatível com a alegação de carência de recurso e preclusão lógica” (ID 11859330-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Heribaldo Macêdo, OAB/DF 3.675. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003